Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra SAMUEL NASCIMENTO DE AQUINO, ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, a ilustre impetrante insurge-se contra a referida e r. decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, sustentando que o clamor público não pode ser utilizado como fundamento para a decretação da medida constritiva. Argumenta, ainda, a impossibilidade da prisão preventiva servir como antecipação de cumprimento da reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da presunção da não culpabilidade. Requer, com base nestes fundamentos, a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, de forma que possa o mesmo responder ao processo em liberdade. Brevemente relatado. Passo a decidir. A ilustre impetrante deduz argumentos genéricos referentes à prisão preventiva, defendendo, ao fim, a concessão de liberdade provisória ao paciente. Conforme se extrai do caderno processual de origem (IP 0743132-62), o paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia 07/12/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, auxiliado por adolescentes. Na ocasião, a equipe policial realizava diligência de busca e apreensão em um dos endereços alvo de investigação, quando foi localizada grande quantidade de maconha e de cocaína em cômodos da residência. Além disso, foi identificada a presença de menores no local, assim como encontrados utensílios supostamente utilizados para o manuseio da droga e dinheiro em espécie (ID 110793819 do inquérito). Na audiência de custódia, a prisão do ora paciente foi relaxada (ID 110875146 do inquérito). Contudo, após representação pela prisão preventiva tanto pela d. autoridade policial, como pelo ilustre representante do Ministério Público, o d. Juiz da MM. 3a Vara de Entorpecentes decretou a medida constritiva, em r. decisão que está assim fundamentada (ID 113784598): “A Autoridade Policial da 32a DP MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF, em seu relatório final, representou pela prisão preventiva de SAMUEL NASCIMENTO DE AQUINO, tendo em vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas vinculadas ao ora Imputado, além que se beneficiaria de menores na comercialização de substância entorpecentes, sendo, assim, necessária sua custódia como modo de evitar a reiteração criminosa como garantia da ordem e saúde públicas. O Ministério Público ofereceu denúncia e oficiou pelo decreto da prisão de Samuel Nascimento de Aquino. Eis o que merece relato. DECIDO. De antemão, é possível adiantar que minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação ministerial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. Ora, nos termos do art. 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que aquele emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto este, o periculum in mora, caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do CPC, a saber: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. (...) De um lado, evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as provas indiciárias até então carreadas demonstram que o Imputado mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, conforme a denúncia de ID n. 111827829, 02 (duas) porções da substância entorpecente vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, conhecida popularmente como MACONHA, envoltas individualmente por segmentos de plástico, com massa líquida total de 2,81 g (dois gramas e oitenta e um centigramas); 42 (quarenta e duas duas) porções da mesma substância (MACONHA), envoltas individualmente por segmentos de plástico, com massa líquida total de 104,45 g (cento e quatro gramas e quarenta e cinco centigramas); 03 (três) porções da mesma substância (MACONHA), com massa líquida total de 273,01 g (duzentos e setenta e três gramas e um centigramas); e 05 (cinco) porções da substância entorpecente de cor branca, em forma de pó, conhecida popularmente como COCAÍNA, envoltas individualmente por segmentos de plástico, com massa líquida total de 3,14 g (três gramas e catorze centigramas)." De outro lado, o requisito do pericullum libertatis há de se consubstanciar tanto na garantia da ordem pública, como da conveniência da instrução criminal e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Logo, o fato criminoso demonstra completo descaso com a saúde pública, notadamente em razão da quantidade diversidade de drogas apreendidas. Não fosse suficiente, consta que a droga foi apreendida por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado por este Juízo em investigação prévia, na qual se apurava o envolvimento do Acusado com o tráfico de drogas e associação para o tráfico, vez que se suspeitava utilizar adolescentes e seus irmãos na empreitada. Aliás, tal suspeita foi corroborada, segundo aponta a Autoridade Policial nos relatórios de IID n. 111370020 e 11370021, uma vez que, autorizado o acesso aos policiais de aparelhos celulares apreendidos na ocasião, foram verificadas mensagens atribuídas ao Investigado e a adolescentes de suposta mercancia/ negociação/depósito/transporte de entorpecentes. É bem verdade que a prisão em flagrante dos acusados, em sede de Audiência de Custódia, foi relaxada, conforme ata da audiência de ID n. 110875146. Contudo, seu fundamento foi exatamente a falta de informações repassadas pela Autoridade Policial até o momento da realização do ato que vinculassem a droga apreendida ao Imputado, o que restou sanado pelos documentos apresentados no presente feito, em especial os relatórios já citados, corroborados pelas imagens colacionadas pelo Ministério Público em ID n. 113414343 e 113414343. Nesse cenário, emerge neste Juízo fundado receio no sentido da possibilidade que a manutenção da soltura do Denunciado geraria vultuosa inquietação social e risco à incolumidade pública, sendo a medida cautelar necessária, uma vez que há robustas evidências e indícios de que se encontrava em franca atividade de mercancia proscrita de entorpecentes no Distrito Federal, inclusive, com a utilização de adolescentes na empreitada criminosa. Face o exposto, com lastro nas razões acima evidenciadas e preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de SAMUEL NASCIMENTO DE AQUINO, filho de Tatiane Nascimento de Aquino”. O referido decreto de preventiva do paciente foi cumprido em 09/02/2022 (ID 115153497 do inquérito), e é contra esta referida e r. decisão que se volta a presente impetração. Descendo ao exame do caso posto para julgamento, verifica-se a partir dos substanciosos fundamentos nos quais se baseou a d. magistrada do conhecimento para decretar a custódia cautelar do paciente, em análise perfunctória, que inexiste abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos por parte da r. decisão ora combatida. Ora, além de se tratar, em tese, de prática de crime de grande impacto social, geralmente vinculado a diversos outros delitos, as circunstâncias que envolvem o caso concreto, o torna ainda mais deletério, na medida em que, segundo as investigações, o paciente se valia de adolescentes na revenda da droga, de forma reiterada e organizada. Conforme consta do relatório policial, em face de conversas telefônicas interceptadas, restou demonstrada a existência de associação estável e permanente entre SAMUEL NASCIMENTO DE AQUINO e outros dois investigados, na comercialização de substâncias entorpecentes, competindo ao primeiro a função de gerenciamento tanto do local como dos menores (ID 111370020 do inquérito). Na denúncia, aliás, ao paciente foi imputado a prática do crime descrito no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas com a utilização de adolescente). Outrossim, segundo o mesmo laudo pericial, além de objetos usualmente utilizados no tráfico, foi apreendido grande quantidade de entorpecente no local, isto é, quase 400 g de maconha, divididas em porções prontas para o uso, e cerca de 3 g de cocaína, rateadas em 5 porções. No particular, é preciso ressaltar que consoante consolidada orientação da jurisprudência oriunda do c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do crime em questão, in verbis: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. (HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, a conclusão é a de que não existe suporte para que seja revogada a r. decisão hostilizada neste momento, até porque permanece presente o fundamento atinente à garantia da ordem pública na segregação cautelar do paciente. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. Juíza do conhecimento, aqui averbada de autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.